Tribunal: TJBA
Processo: 8006351-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006351-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MIGUEL ALVES COUTO

Advogado(s)
:
ERIK RODRIGUES GOMES, JERONIMO AZEVEDO CARVALHO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por aposentado rural contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário. O agravante sustenta que vem sofrendo descontos indevidos de R$ 455,70 relativos a empréstimo consignado que alega jamais ter contratado, pleiteando a suspensão imediata dos descontos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de empréstimo consignado no benefício previdenciário, bem como analisar a alegação da instituição financeira acerca da impossibilidade de cumprimento da decisão em razão das limitações do sistema DATAPREV.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, atraindo a aplicação das disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da instituição financeira de índole objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

A probabilidade do direito do agravante exsurge da própria natureza dos fatos narrados, configurando verossimilhança nas asserções de que os descontos decorrem de empréstimo consignado não contratado, mormente tratando-se de idoso hipossuficiente.

O perigo de dano é manifestamente presente e de difícil reparação, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário, destinado à subsistência do indivíduo e sua família, sendo a continuidade de descontos indevidos capaz de comprometer seriamente a capacidade do agravante de suprir suas necessidades básicas.

A suspensão dos descontos não se mostra irreversível, pois em eventual julgamento desfavorável ao agravante, a instituição financeira poderá reaver os valores devidos por meios judiciais apropriados.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação em virtude das especificidades do sistema DATAPREV não afasta o dever da instituição financeira de diligenciar para o cumprimento da ordem judicial, devendo adotar as providências necessárias por meio de comunicação e cooperação com o INSS.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Tutela de urgência deferida para determinar a suspensão imediata dos descontos referentes ao contrato impugnado, sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, até o julgamento final do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 300, 537.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8006351-61.2025.8.05.0000 , em que figura como agravante Miguel Alves Couto e agravado Banco Santander (Brasil) S.A. , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão imediata dos descontos referentes ao contrato impugnado nos autos de origem (processo nº 8000771-62.2023.8.05.0148 ), sob pena de multa mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por mês de descumprimento, observada a data de fechamento da folha, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o julgamento final do recurso.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA